Tribunal: TJMT
Processo: 1025593-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025593-36.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (EMBARGANTE), RAIMUNDO NONATO DA SILVA - CPF: 531.547.891-20 (EMBARGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. PURGA DA MORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, §1o, DO DECRETO-LEI 911/69. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO E INDICIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O VALOR DEVIDO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 381 DO STJ. – OMISSÃO CONFIGURADA – DETERMINAÇÃO DA JUNTADA DE NOVA PLANILHA DE CÁLCULO PELO JUÍZ – DESNECESSIDADE – PLANILHA JUNTADO PELO BANCO COM A INICIAL –

EVENTUAIS ABUSIVIDADES QUE DEVEM SER ALEGADAS PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO - AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA MULTA IMPOSTA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

O Decreto-Lei 911/69, em seu art. 3o, § 2o - não alterado pela Lei 13.043/2014 - autoriza a restituição do bem ao devedor, desde que pague a integralidade da dívida pendente, no prazo previsto no §1o, qual seja, dentro de cinco dias após executada a liminar, não havendo, portanto, possibilidade de purga da mora apenas pelo pagamento das parcelas atrasadas.

Tem-se por incabível o reconhecimento, ex officio, de abusividade de cláusulas contratuais. Inteligência da Súmula 381 do STJ

Se o juiz, ao determinar,
de ofício, o desconto dos juros remuneratórios das parcelas vincendas, acaba por influir na incidência de juros sobre o valor do débito, e na prática, realiza indevida revisão dos encargos contratuais, ofendendo a súmula 381 do STJ.

Para
correta execução da medida, a purga da mora condiciona-se ao pagamento do valor total do débito indicado pelo credor na inicial, conforme planilha de cálculo acostada aos autos. Eventual erro ou abuso na quantificação da dívida há de ser aventada pelo Réu consumidor, no momento oportuno.

Não há que se falar em incidência de multa de 10% em caso de descumprimento pelo Embargante, na apresentação de nova planilha de cálculo, considerando que está já se encontra acostada aos autos, juntamente com a inicial contendo o

saldo devedor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025593-36.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

EMBARGADO: RAIMUNDO NONATO DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pelo
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

objetivando sanar omissão, em tese, existente no Acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento
no 1025593-36.2020.8.11.0000,
interposto pelo Embargante contra
RAIMUNDO NONATO DA SILVA,
nos seguintes termos:

“
Por tais razões,
provejo parcialmente o recurso
apenas para autorizar a alienação do bem apreendido depois de decorrido o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido em lei para pagamento da integralidade da dívida, quinquídio que deve ser contado da execução da liminar de busca e apreensão
. (Id no 77323996)

O embargante sustenta a existência de omissão e falta de fundamentação no acórdão, notadamente em dois pontos:
a)
quanto ao
capitulo do agravo em que o embargante apontou
que o MM. Juíz
a quo,
promoveu verdadeira defesa dos interesses do embargado, ao determinar a detração dos juros remuneratórios das parcelas vincendas, sem ao menos ter oportunizado a manifestação da embargante, com base na vedação à decisão surpresa (art. 10 do Código de Processo Civil);
b)
não se admite a detração dos juros de ofício, pois, em verdade, opera verdadeira revisão contratual, o que não se admite de ofício
requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos,

pretendendo, ainda, prequestionar a matéria, bem como os arts.

6o e 10 art. 537, §1o, I do Código de Processo Civil, súmula 381 do STJ, artigo 3o e § 2o do Decreto-Lei no 911/69, e ainda a cláusula 5 do contrato.

Os embargos foram rejeitados pelo acórdão a que se refere o Id. no 105320990.

Contra o v. acórdão, o embargante interpôs

Recurso Especial (id no 108081483) defendendo violação
aos artigos 2o, § 3o, e 3o, § 2o, do Decreto Lei n. 911/69 e artigos 489, § 1o, IV, 537, § 1o, I, e 1.022, II, do Código Processo Civil,

ao argumento de que que o juiz de primeiro grau determinou de ofício o desconto dos juros remuneratórios das parcelas vincendas, o que não é possível uma vez que incumbe ao devedor pagar os valores da integralidade da dívida apresentados pelo credor quando for purgar a mora.

Os autos foram encaminhados ao STJ e o Exma. Ministra Nancy Andrighi deu provimento ao recurso especial

determinando o retorno dos autos ao TJMT para que, em novo julgamento, o Tribunal esclareça os dois pontos omissos. (id no

141203175).

A decisão transitou em julgado em 24 de agosto de 2022, conforme id no 141203176.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em breve recapitulação dos fatos em discussão, o
Banco Toyota do Brasil
S.A ajuizou Ação de Busca em Apreensão contra Raimundo Nonato da Silva , objetivando a apreensão de bem gravado com ônus fiduciário, em razão da inadimplência do requerido em Cédula de Crédito Bancário no
1841240/19
firmado entre as partes em 6/3/2019, para aquisição de um veículo da marca Toyota, modelo Etios X, Plux 1.5, Flex, 16 V, 5P A, ano 2019, cor prata, no valor de R$ 53.412,12 (Cinquenta e tres mil, quatrocentos e doze reais e doze centavos), para ser pago em 36 prestações fixas, mensais e consecutivas, sendo cada uma, no valor de R$ 1.483,67 (Hum mil, quatrocentos e oitenta e tres reais e sessenta e sete centavos), iniciando-se em 6/4/2019 e com término para 6/3/2022.

Alegando que o devedor fiduciário se tornou inadimplente a partir da parcela de 06/06/2020, de modo que devidamente constituída em mora ingressou com ação de busca e apreensão (id no 38424299) trazendo o valor total do débito, para fins de purgação da mora a quantia de R$ 33.284,29, conforme planilha de débito (id no 38424338)

Entretanto, ao receber a inicial, o juiz do feito
determinou apresentação de nova planilha de cálculo com a detração dos juros remuneratórios das parcelas vincendas, remessa dos autos a contadoria judicial, com aplicação de multa de 10% do valor da causa, em razão da resistência e, vedação da retirada do bem da comarca, nos seguintes termos:

“(...)

INICIALMENTE, intimo o Banco para esclarecer a planilha de débito, tendo em vista que as parcelas vincendas, foram consideradas no seu valor cheio, ou seja, sem desconto dos juros, decorrente do vencimento antecipado.

Fixo desde já que não havendo correção,
deverá o processo ser encaminhado ao Contador do juíz
o para atualização de acordo com o contrato e a Lei, observando, que demonstrado o erro e em face da persistência no mesmo, será fixada a multa de 10% do valor da causa devidamente atualizada em favor do Estado em decorrência da resistência indevida.

CUMPRIDO, PROCEDA-SE COMO ABAIXO SEGUE, caso contrário, conclusos.

(...)

Não obstante o anterior posicionamento do juízo acerca da não constituição em mora do devedor no caso de devolução da correspondência pela justificativa “mudou-se”, considerando os termos da hodierna postura firmada pelo Colendo STJ, no qual considera que a parte devedora, ao deixar de manter o seu endereço atualizado no contrato, assumiu o risco de sua omissão no decorrer da execução contratual, ante os princípios gerais da probidade e boa-fé, caracterizando, desta forma, a sua mora.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19.

2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária.

3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor “mudou-se” não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extingui o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(RECURSO ESPECIAL No 1.828.778 - RS (2019/0221724-5) - RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI – DJE: 29/08/2019).

Também nessa vertente, igual posicionamento emanado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE. PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ.

1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que ocorreu no presente caso.

2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal.

3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

Feitas essas ressalvas, considerando que a notificação coligida aos autos e destinada ao endereço constante no contrato foi devolvida com a informação “mudou-se”, TENHO COMO REGULAR A CONSTITUIÇÃO EM MORA DA PARTE RÉ.

Destarte, passo a análise da exordial:

Verifica-se que o contrato acostado preenche os requisitos inseridos no artigo 66-B, da Lei no 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos:

“Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o inadimplemento do devedor.”

Deste modo, diante de os documentos que seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação do débito, referente ao veículo TOYOTA/ETIOS, placa: QCH-9012 (demais características na inicial), posto que regularmente constituída em mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada.

Nessa vertente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI No 911/69 - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - NÃO APLICAÇÃO - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - EFETIVADA - DEFERIMENTO DA LIMINAR - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se o devedor não cumpre as obrigações e o credor comprova a mora, mesmo se quitada a maior parte do débito, não deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois de acordo com o Decreto Lei no 911/69, com as alterações da Lei no 10.931/2004, na Ação de Busca e Apreensão, somente com a quitação integral do débito, o devedor pode reaver o bem, livre de qualquer ônus. Nos termos do art. 3o, do Decreto-Lei 911/69, a concessão da liminar em ação de busca e apreensão está condicionada apenas à comprovação da mora ou inadimplemento do devedor, sendo suficiente à comprovação da mora o envio de notificação extrajudicial ao domicílio do devedor, ainda que recebida por pessoa diversa, conforme pacífico entendimento do STJ. Assim, se o credor trouxe com sua inicial documento hábil a demonstrar a mora, impõe-se o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.057910-2/001, Relator(a): Des.(a) Luciano Pinto , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/0019, publicação da súmula em 09/08/2019)

Faço desde já constar que, conforme o disposto no § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, há necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 534-C do CPC/1973):

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO).

Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1o do art. 3o do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na sua integralidade.

Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional.

Trata-se de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PURGAÇÃO DA MORA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. ALIENAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO POSSE E PROPRIEDADE. Nas ações de busca e apreensão, a purga da mora se resume ao pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução da medida liminar, conforme dispõe o artigo 3.o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei n.o 911/69. - Diante da possibilidade de o devedor purgar a mora e recuperar a posse do veículo, mostra-se plausível que, durante este período, o bem permaneça na comarca onde tramita a ação. Na ação de busca e apreensão, uma vez apreendido liminarmente o bem, tem o credor fiduciário o direito de vender a terceiros a coisa, desde que ultrapassado o prazo para a purga da mora sem que o devedor tenha exercido tal faculdade. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.044526-6/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/03/2018, publicação da súmula em 16/03/2018)

Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e apreensão, depositando-se o veículo em mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a sua RETIRADA desta Comarca, NO PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E CITAÇÃO, salvo em caso de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação.

Após, cite-se a parte Requerida para a purgação da mora no prazo de 05 dias, quanto às parcelas vencidas e vincendas, atualizadas em conformidade com os encargos moratórios contratuais, nos moldes dos § 2o do art. 3o do DL 911/69, dada pela Lei 13.043/14.

Outrossim, em que pese o anterior posicionamento quanto ao prazo para resposta do réu, considerando a atual orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sentido diverso, faço constar que o prazo de 15 dias para contestação, tem início da juntada do mandado de citação.

Nesse sentido as jurisprudências abaixo:

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - DECRETAÇÃO DA REVELIA - AFASTADA - CONTAGEM INICIAL DO PRAZO PARA A CONTESTAÇÃO A PARTIR DA JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO E NÃO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR - ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ - CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA - NECESSIDADE DE RETORNO DO PROCESSO A INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA A ANÁLISE DA PEÇA DEFENSIVA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO Conforme entendimento jurisprudencial do STJ, o prazo para a resposta inicia-se a partir da juntada do mandado de citação na ação de busca e apreensão e não da data de execução da liminar. Verificada a tempestividade da contestação apresentada, afasta-se a decretação da revelia com o retorno do processo à instância de origem para a apreciação das teses defensivas.

(N.U 0027427-80.2011.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRAZO PARA RESPOSTA – INÍCIO APÓS A JUNTADA DO MMANDADO DE CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969, o prazo de 15 (quinze) para resposta deve ser contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme precedentes do STJ. (N.U 1007680-75.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

Nos termos do art. 212, § 2o, do CPC, “Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal”.

Por fim, saliento que a diligência se encontra recolhida conforme comprovante de pagamento de ID. 39282262.

Cumpra-se”

(id no 42963102)

Dessa decisão o embargante ingressou com o agravo de instrumento no 10255593-36.2020.8.11.0000

sendo que esta
Eg. Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento, sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO – PROIBIÇÃO DE RETIRADA DO VEÍCULO DA COMARCO – TERMO INICIAL – 05 (CINCO) DIAS CONTADOS A PARTIR DA EXECUÇÃO DA DECISÃO LIMINAR – FIXAÇÃO DE ASTREINTE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - PERÍCIA CONTÁBIL E ESCLARECIMENTOS PARA O DESATE DA CONTRAVÉRSIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante posicionamento do eg. STJ, “
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”. (Segunda Seção - REsp 1418593/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 14/05/2014 - DJe 27/05/2014).

Nos termos do art. 3o, caput e §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor

É possível a fixação de
astreinte
em caso de descumprimento de decisão judicial. A multa diária é um meio de coação, um instrumento coercitivo cuja utilização pressupõe a necessidade de que a decisão judicial seja cumprida, e no menor tempo possível, em face do prejuízo que o atraso pode acarretar à parte que venceu a demanda.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, juntada de planilhas e maiores esclarecimentos possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

A perícia técnica é destinada a auxiliar o órgão julgador sobre questões que demandam conhecimento específico, sendo certo que cabe ao magistrado avaliar a pertinência ou não de tal prova , devendo determinar a sua realização quando for de natureza relevante para a melhor formação de seu convencimento
”. (id no 77323997)

Inconformado, a parte interpôs os presentes embargos de declaração (id no 80854953), que foram rejeitados, conforme a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC

– PRETENSÃO RECURSAL LIMITADA À REDISCUSSÃO DA CAUSA E AO PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS

Não se configura a violação a o art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.

(id no 102471464)

Na seqüência, sobreveio o Recurso Especial parte Banco Totota do Brasil (id no 108081481), quando então, o STJ
deu provimento ao recurso especial

determinando o retorno dos autos ao TJMT para que, em novo julgamento, o Tribunal os esclareça os dois pontos omissos, manifestando o seguinte:

Assim, diante da determinação da Corte Superior, passo à reapreciação do feito, conforme as determinações contidas na decisão a que se refere o ID.

Num.
120951985 – pág 489.

As razões recursais tecidas acerca da suposta omissão do Tribunal de origem residem, entre outras, na alegação de que, apesar de instado a se manifestar por meio de embargos declaratórios, ficou silente no que concerne aos seguintes argumentos trazidos pelo recorrente: i) a detração de juros remuneratórios é tese de defesa e, portanto, não pode ser apreciada sem que tenha sido levantada pela parte a quem interessa, com base na vedação à decisão surpresa; ii) não se admite a detração dos juros de ofício, pois, em verdade, opera verdadeira revisão contratual, o que não se admite de ofício.

(...)

Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, V, “a”, do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO, para: a) anular o acórdão que julgou os embargos de declaração interpostos pelo recorrente; b) determinar a remessa dos autos ao TJ/MT, a fim de que se pronuncie, na esteira do devido processo legal, a respeito dos argumentos trazidos pelo recorrente de que não se admite a detração dos juros remuneratórios de ofício”. (id no 141203175)

Assim, diante da determinação da Corte Superior, passo à reapreciação do feito, conforme as determinações contidas na decisão a que se refere o Id.

Num.
141203175.

A parte embargante alega que o juiz de primeiro grau determinou de ofício o desconto dos juros remuneratórios das parcelas vincendas, o que não é possível uma vez que incumbe ao devedor pagar a os valores da integralidade da dívida apresentados pelo credor quando for purgar a mora.

Aduz que:

“(...) Como se vê, ante a manifesta inadimplência do Recorrido, é assegurado ao Recorrente, por expressa disposição legal e contratual, considerar antecipadamente vencidas todas as obrigações contratuais, nela se incluindo os juros remuneratórios contratados, inclusive aqueles incidentes sobre as parcelas vincendas”;

Afirma o Embargante que
a detração de juros remuneratórios não é condição de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo, é tese de defesa, portanto, não pode ser apreciada sem que tenha sido levantada pela parte a quem interessa.

O Decreto-Lei 911/69, em seu art. 3o, § 2o - não alterado pela Lei 13.043/2014 -, autoriza a restituição do bem ao devedor, desde que pague a integralidade da dívida pendente, não havendo, portanto, possibilidade de afastar-se a mora apenas pelo pagamento das parcelas atrasadas.

O artigo 3o, §1o, do Decreto-Lei no 911/69 dispõe que
“cinco dias após executada a liminar mencionada no
caput
, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário”
, e o §2o do artigo em referência diz que, no mesmo prazo,
“o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”
.

O eg. STJ, sob a sistemática de recurso repetitivo, pacificou o entendimento no sentido de que “
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”. (Segunda Seção - REsp 1.418.593/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 14/05/2014 - DJe 27/05/2014).

Outrossim, transcrevo parte do aresto acima citado:

“9. Com efeito, é entendimento consolidado nesta Corte Superior que, após o advento da Lei n. 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, não há falar em purgação da mora, haja vista que, sob a nova sistemática, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias contados da execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, devendo o devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente a fim de obter a restituição do bem livre de ônus.

(...)

10. Assim, a tese a ser firmada para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil, que ora encaminho, é a seguinte:

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".
(Negritei)

Dessa forma, nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, ou seja, após 02/08/2004, o devedor poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, depois da execução da liminar na ação de busca e apreensão,
pagar a integralidade da dívida apontada na inicial
, sob pena de consolidar a propriedade do bem móvel objeto da alienação fiduciária.

No caso em tela, o contrato celebrado entre as partes fora firmado em 06/03/2019, portanto, na vigência da Lei no. 10.931/04, sendo assim, a
purgação da mora
deve corresponder ao pagamento do débito de todo o valor contratado e não só das parcelas vencidas até o ajuizamento da ação, mas também toda a dívida pendente apresentada pelo credor na petição inicial.

A redação dada pela Lei 10.931/2004 ao art. 3o do Dec.-lei 911/69 não permite mais a tal da “
purgação da mora
”, até porque a lei nem mesmo pronuncia essa locução, não cabe, portanto, o pagamento apenas das parcelas vencidas para que o devedor possa recobrar a posse do veículo apreendido nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, devendo, agora, ocorrer o pagamento da integralidade da dívida no prazo de 5 dias após execução da liminar para que o bem lhe seja restituído livre de ônus.

Outro não é o posicionamento do STJ, que, inclusive, já reconheceu a constitucionalidade do Dec-Lei no 911/69:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. INSUBSISTÊNCIA DA SÚMULA No 284/STJ. LEI No 10.931/2004 QUE ALTEROU O DECRETO-LEI No 911/69. 1. A purgação da mora antes prevista no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69, e que deu ensejo à edição da Súmula no 284/STJ, não mais subsiste em virtude da Lei no 10.931/2004, que alterou referido dispositivo legal. 2. Sob a nova sistemática legal, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias, contados da execução liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, cabendo ao devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescentes para fins de obter a restituição do bem livre de ônus. 3. Agravo regimental não provido” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp 1151061/MS - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 09/04/2013 - DJe 12/04/2013).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, após a edição da Lei 10.931/2004, que deu nova redação ao art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, não há falar mais em purgação da mora. Sob a nova sistemática, após decorrido o prazo de cinco dias contados da execução da liminar, a propriedade do bem fica consolidada com o credor fiduciário, devendo o devedor efetuar o pagamento da integralidade do débito remanescente a fim de obter a restituição do bem livre de ônus. 2. Agravo interno desprovido” (STJ- Quarta Turma - AgRg no REsp 1300480/PR - Rel. Ministro RAUL ARAÚJO - Julgado em 04/12/2012 - DJe 01/02/2013).

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA E PROSSEGUIMENTO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). 1) A atual redação do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 não faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. 2) Somente se o devedor fiduciante pagar a integralidade da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, ser-lhe-á restituído o bem, livre do ônus da propriedade fiduciária. 3) A entrega do bem livre do ônus da propriedade fiduciária pressupõe pagamento integral do débito, incluindo as parcelas vencidas, vincendas e encargos. 4) Inexistência de violação do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 5) Recurso especial provido” (STJ- Quarta Turma REsp 1287402/PR - Rel. Ministro MARCO BUZZI - Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 03/05/2012 - DJe 18/06/2013).

No mesmo sentido este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO LIMINAR DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE PURGAÇÃO DE MORA – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO – ENTENDIMENTO EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (REsp 1418593/MS) - BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - GRATUIDADE RECURSAL DEFERIDA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, COM A NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 98, § 3o DO NCPC – RECURSO DESPROVIDO. “Consoante decisão do STJ em Recurso representativo da controvérsia (Resp 1418593/MS), para a restituição das garantias fiduciárias apreendidas o devedor tem de pagar, no prazo de cinco dias a partir da execução da liminar, a integralidade da dívida, não se cogitando mais em purgação da mora apenas pelo débito vencido.” (Ap. 1004907-53.2016.8.11.0003 – Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)
A partir da vigência da Lei n. 10.931/2004, que alterou o referido art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor”
.
(N.U 1000225-12.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL - PURGAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO PARCIAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA - ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP 1418593/MS - REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Consoante decisão do STJ em Recurso representativo da controvérsia (Resp 1418593/MS),
para a restituição das garantias fiduciárias apreendidas o devedor tem de pagar a integralidade da dívida, não se cogitando mais em purgação da mora apenas pelo débito vencido”.

(N.U 1012960-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 18/10/2019)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO PARCIAL DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA PARA RESTITUIÇÃO DO BEM - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Conforme entendimento do STJ, o bem apreendido somente será restituído para o devedor se houver o pagamento total do débito constituído, não se admitindo mais em purgação da mora apenas pelo débito vencido para consequente devolução do objeto da demanda”
.
(N.U 0021029-44.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Não subsistindo o instituto da “purgação da mora”, então, para que o devedor possa recobrar a posse do veículo apreendido, deve proceder ao “
pagamento integral da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário
”.

O contrato de alienação fiduciária, cujo objeto é basicamente o financiamento de bens duráveis, origina, para o devedor, uma obrigação de pagar quantia, passível de fracionamento por estipulação contratual. Em outras palavras, o parcelamento não decorre da natureza da obrigação contratual; trata-se de concessão do credor ao devedor, a quem é conveniente a facilitação do pagamento da dívida.

Eis por que, na hipótese de inadimplemento de uma parcela, faculta-se "
ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial"
(Art. 2°, §3°, do Decreto-Lei n. 911/69). Vencida uma parcela, vence a integralidade da dívida.

Neste sentido, escólio de ORLANDO GOMES:

“A dívida é uma só, a ser saldada em pagamentos parciais, para facilidade do devedor. Se este não paga uma das prestações em que, para sua comodidade, foi fracionada, renuncia ao benefício, ou, quando menos, decai da confiança do credor, tornando legítima a suposição de que não cumprirá espontaneamente a obrigação.

Se bem que as prestações não sejam autônomas, senão parcelas de uma dívida que poderia ser exigida por inteiro, prescreve a lei que, deixando de ser paga qualquer dessas frações do débito, ocorre a mora, como se o atraso se desse relativamente a toda a dívida. Determina, em síntese, o vencimento antecipado das prestações subseqüentes ("Alienação fiduciária em garantia", 3a ed., São Paulo: RT, 1972, p. 99).

Dessa forma, o bem só poderá ser restituído ao Réu, ora Agravado, se o pagamento for integral, de acordo com o valor total indicado.

E no caso dos autos, vislumbro, pois, a plausibilidade do direito alegado pelo Embargante.

Isso porque, nos termos da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça:
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.

Assim, a decisão agravada, ao determinar,
de ofício,

o desconto dos juros remuneratórios das parcelas vincendas, acaba por influir na incidência de juros sobre o valor do débito, e na prática, realiza indevida revisão dos encargos contratuais

Logo, para correta execução da medida, a purga da mora condiciona-se ao pagamento do valor total do débito indicado pelo credor, conforme planilha de cálculo acostada aos autos. Eventual erro ou abuso na quantificação da dívida há de ser aventada pelo Réu consumidor.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RÉU REVEL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 381 DO STJ. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
- Opera-se a revelia quando o Réu não apresenta contestação dentro do prazo legal.
-
Decretada a revelia do Réu e havida por inexistente a peça contestatória, tem-se por incabível o reconhecimento, ex officio, de abusividade de cláusulas contratuais. Inteligência da Súmula 381 do STJ.

- No recurso de Apelante revel, só cabe discussão das questões essencialmente de direito, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que deveriam ter sido levantadas na contestação, pena de afronta ao instituto da preclusão.
- Um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão fiduciária é a notificação do devedor, quando se tem por efetivada a comunicação da mora, conforme regra do §2o, do art. 2o, do Decreto Lei n. 911/69. (TJMG -
Apelação Cível
1.0000.21.012583-7/001

5002992-96.2016.8.13.0114 (1)
– Des.

José Marcos Vieira -
16a Câmara Cível Especializada
– DJ 27/04/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
REVISÃO DE CONTRATO - DA APLICAÇÃO DO CDC E DOS CONTRATOS DE ADESÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESENÇA DE CONSUMIDOR E FORNECEDOR; ARTS. 2o E 3o DA LEI 8009/90. SUMULA 297, STJ. LEI PROTETIVA APLICÁVEL AO CASO CONCRETO.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR CLÁUSULAS CONTRATUAIS SEM PEDIDO EXPRESSO DA PARTE. ENTENDIMENTO DA SÚMULA 381 DO STJ.
JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO DOS JUROS AO PERCENTUAL DA TAXA MÉDIA DO MERCADO, QUANDO FOREM ABUSIVOS, TAL COMO PUBLICADO PELO BACEN EM SEU SITE. POSIÇÃO DO STJ CONSUBSTANCIADA NO ACÓRDÃO PARADIGMA - RESP 1.061.530/RS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. A INCIDÊNCIA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS É PERMITIDA, MAS DESDE QUE CONSTE SUA PACTUAÇÃO DE FORMA EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, NOS TERMOS DO RESP No 973.827-RS, DE RELATORIA DA MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI. COMO ESTE É O CASO DOS AUTOS, A CAPITALIZAÇÃO É MANTIDA. COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EM RAZÃO DA MANUTENÇÃO DO PACTUADO, NÃO HÁ VALORES A SEREM COMPENSADOS OU RESTITUÍDOS EM FAVOR DO AUTOR. DA MORA E DA TUTELA ANTECIPADA. AUSENTE A ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS PREVISTOS PARA A NORMALIDADE CONTRATUAL, A TUTELA ANTECIPADA DEVE SER INDEFERIDA. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, No 50064000820228210003, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Sbravati, Julgado em: 03-10-2022)

Portanto, correta a parte embargante, de modo que reconheço a análise de ofício, por parte do juízo de piso, ao determinar o decote dos juros remuneratórios das parcelas vincendas, havendo violação à súmula 381 do STJ.

Por conseguinte, não há que se falar em incidência de multa de 10% em caso de descumprimento pelo Embargante, na apresentação de nova planilha de cálculo, considerando que está já se encontra acostada aos autos (id

no

38424334), sendo que eventual abusividade há de ser alegada pelo devedor fiduciário, no momento oportuno.

Ante o exposto,
acolho os embargos declaratórios
, a fim de reconhecer a nulidade apenas de parte da decisão recorrida que determinou o decote dos juros remuneratórios das parcelas vincendas, fixando multa de 10% para o caso de descumprimento, o qual transcrevo:

“(...)
intimo o Banco para esclarecer a planilha de débito, tendo em vista que as parcelas vincendas, foram consideradas no seu valor cheio, ou seja, sem desconto dos juros, decorrente do vencimento antecipado.

Fixo desde já que não havendo correção,
deverá o processo ser encaminhado ao Contador do juíz
o para atualização de acordo com o contrato e a Lei, observando, que demonstrado o erro e em face da persistência no mesmo, será fixada a multa de 10% do valor da causa devidamente atualizada em favor do Estado em decorrência da resistência indevida
.
(id no 42963102)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022